Tribunal: STF
Processo: Rcl 67025
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  EXECUÇÃO TRABALHISTA. EMPREGADO DOMÉSTICO. INCLUSÃO DE MEMBROS DO NÚCLEO FAMILIAR NA EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG (TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL).  AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por LAURA BATISTA NUNES MASSAUD MESQUITA e ADRIANA BATISTA MESQUITA em face de Despacho (e-doc. 08, p. 04) proferido pela 37ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, nos autos do Processo nº 0011225-29.2016.5.03.0137, que supostamente teria inobservado a ordem de suspensão nacional do processamento de execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1232 - RG até o julgamento definitivo do aludido paradigma (RE 1387795).  



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0011225-29.2016.5.03.0137 foi movida por MARCOS SILVA DE SOUZA em face de RICARDO RODRIGUES NUNES visando ao reconhecimento de vínculo de emprego e pagamento das respectivas verbas trabalhistas (e-doc. 04).  



    3. Tendo sido reconhecida a procedência dos pedidos (e-doc. 05), deu-se início à fase de execução. Sob a alegação de que seu empregador era o núcleo familiar (art. 1º da Lei nº 5.859/1972 e art. 1º da Lei Complementar nº 150/2015), o trabalhador requereu que todos os integrantes da família, como efetivos beneficiários da prestação de serviços domésticos, respondessem de forma solidária pela condenação (e-doc. 08, 1-3),  o que foi deferido pelo juízo da 37ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte em Despacho (e-doc. 08, p. 04) cujos trechos são abaixo transcritos:  



    Vistos.  



    Nos termos do art. 1º da Lei 5.859, de 11 de dezembro de 1972, e do art. 1º da Lei Complementar 150/2015, considera-se como empregador doméstico a pessoa ou família que se beneficiam do trabalho do empregado doméstico.  



    Conforme constou da sentença, as testemunhas comprovaram que o reclamante prestou serviços de segurança inclusive para a mulher e filha do executado.  



    Ante o exposto, defiro a inclusão no polo passivo da esposa e da filha do executado: esposa Adriana Batista Nunes,CPF 000.831.806-99, e filha Laura Batista Nunes,CPF125.918.416-16, conforme requerido pelo exequente.  



    Expeça-se o competente mandado de citação das mesmas, no endereço do executado, para pagamento, no prazo legal.  



    Os demais requerimentos de id. 0a4a797 serão apreciados oportunamente.  



    (grifo nosso)  



    4. Em face do despacho acima transcrito, foram opostos embargos à execução (e-doc. 11, p. 1-17). Após, foi interposto agravo de petição (e-doc. 16), ao qual foi negado provimento (e-doc. 15, p. 1-4). Contra tal decisão foi interposto recurso de revista (e-doc. 15, p. 14-23) cujo seguimento foi negado (e-doc. 15, p. 35-37). Posteriormente, foi interposto agravo de instrumento (e-doc. 15, p. 42-51). Após, ao agravo interno (e-doc. 14, p. 10-16) apresentado, negou-se provimento (e-doc. 14, p. 17-23). Por fim, foi interposto Recurso Extraordinário (e-doc. 14, p. 24-29).  



    5. Instruem a presente reclamação constitucional comprovantes de depósitos de valores, em conta judicial, relativos ao Processo nº 0011225-29.2016.5.03.0137 (e-docs. 07 e 17).  



    6. Por entenderem que tal situação implica descumprimento da ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE 1387795 (Tema 1232 - RG), além de violação a direitos fundamentais, as reclamantes requerem: a) liminarmente, a imediata suspensão do Processo nº 0011225-29.2016.5.03.0137, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, até decisão final da presente Reclamação; e b) no mérito, rogam pela procedência desta reclamação constitucional e restituição dos valores bloqueados (e-doc. 01, p. 14).   



    Eis o Relatório. Decido.  



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    9. As Reclamantes sustentam que o Juízo reclamado teria: a) afrontado a determinação de suspensão nacional dos processos que versam a mesma matéria do RE 1.387.795 (Tema 1232 da Repercussão Geral); e b) violado a coisa julgada e os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.  



    10. Acerca da alegação de violação à coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, registre-se que a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeito vinculante, na medida em que não se presta a realizar revolvimento fático-probatório ou mesmo funcionar com sucedâneo recursal (nesse sentido: Rcl 64818 ED, Rcl 67698 ED, Rcl 63724 ED, Rcl 63733 AgR, Rcl 63322 AgR, Rcl 62604 AgR e Rcl 38973). Assim, nesse aspecto, inadmissível a presente reclamação.  



    11. Por outro lado, no que tange à alegação de afronta à determinação de suspensão nacional dos processos que versam a mesma matéria do RE 1.387.795 (Tema 1232 da Repercussão Geral), importante tecer as considerações a seguir.  



    12. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE  1.387.795, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa à possibilidade ou não de inclusão, no polo passivo, de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução trabalhista (Tema 1232), consoante decisão assim ementada:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022, grifo nosso)  



    13. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli, Relator do RE 1.387.795, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, em conformidade com o que dispõe o art. 1.035, §5°, do CPC. Confira-se:  



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível ainclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.”  



    (DJe 26.5.2023, grifo nosso)  



    14. Consoante emerge dos autos, as Reclamantes (pessoas físicas) foram incluídas no polo passivo de demanda na fase de execução, por fazerem parte do núcleo familiar do executado da Reclamação Trabalhista nº 0011225-29.2016.5.03.0137. É o que se depreende do Despacho (e-doc. 08, p. 04) da 37ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, verbis:  



    Nos termos do art. 1º da Lei 5.859, de 11 de dezembro de 1972, e do art. 1º da Lei Complementar 150/2015, considera-se como empregador doméstico a pessoa ou família que se beneficiam do trabalho do empregado doméstico.  



    Conforme constou da sentença, as testemunhas comprovaram que o reclamante prestou serviços de segurança inclusive para a mulher e filha do executado.  



    Ante o exposto, defiro a inclusão no polo passivo da esposa e da filha do executado: esposa Adriana Batista Nunes, CPF 000.831.806-99, e filha Laura Batista Nunes, CPF125.918.416-16, conforme requerido pelo exequente.  



    (...)  



    (grifo nosso)  



    15. Assim, os fundamentos que determinaram a inclusão das reclamantes no polo passivo da execução distinguem-se da situação objeto do Tema 1232 da Sistemática da Repercussão Geral, que trata da inclusão de empresas integrantes de mesmo grupo econômico no polo passivo da execução, a despeito de não terem participado do processo de conhecimento.   



    16. É, portanto, situação diversa da apresentada nestes autos, em que são alcançadas pela execução pessoas físicas que se beneficiaram de serviços prestados por empregado doméstico e que não integram grupo econômico.  



    17. Carece, portanto, de aderência estrita entre o ato judicial reclamado e o RE 1387795 (Tema 1232 RG), tornando inviável o exame da presente reclamação. Nesse sentido, os seguintes precedentes:  



    Agravo regimental em reclamação. Ordem de sobrestamento dos processos vinculados ao Tema nº 1.232 da Sistemática da Repercussão Geral. Ausência de aderência estrita. Fundamentos não informados. Não provimento. 1. Tendo em vista a moldura fática, não é possível extrair violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na ordem de suspensão nacional do processamento de execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, não havendo aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e esse paradigma. 2. A jurisprudência da Suprema Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, entre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 66688 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07.05.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10.05.2024  PUBLIC 13.05.2024, grifo nosso)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.387.795/MG). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. I - No caso em análise, o paradigma tido como violado, RE 1.387.795/MG, relaciona-se à inclusão, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico, enquanto a decisão reclamada fundamentou-se na desconsideração inversa da personalidade jurídica. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Agravo regimental desprovido. (Rcl 64060 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 20.05.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.05.2024  PUBLIC 24.05.2024, grifo nosso)  



    RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INICIAL. INDEFERIMENTO. TEMA 1232 DA REPECUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A existência de relação de estrita aderência entre a matéria objeto do acórdão reclamado e aquela discutida na decisão paradigma é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 63677 AgR-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25.03.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 02.04.2024  PUBLIC 03.04.2024, grifo nosso)  



    18. Desse modo, ante a impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal, bem como em virtude da ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado (Tema 1232 RG) e o ato reclamado, forçoso reconhecer que a presente Reclamação é inadmissível.  



    19. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente